Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio de quantia objeto de penhora por ordem do Juízo singular, via sistema Sisbajud, no curso de processo de execução fiscal.
2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter os valores a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a aplicabilidade da aplicação do § 2o do mesmo dispositivo legal, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.2. A impenhorabilidade prevista nos incisos do art. 833 do CPC não é absoluta, permitindo-se haver a relativização dessa proibição nas hipóteses excepcionais previstas em lei.
3. No caso em análise a sociedade empresária agravante sustenta que o montanto objeto da constrição é impenhorável, em razão de seu caráter alimentar, tendo em vista que seria utilizado para o pagamento dos empregados do restaurante por ela administrado. 3.1. No entanto, o documento coligido aos autos não pode ser considerado elemento probatório suficiente para a pretensa liberação dos valores, tendo em vista que, isoladamente, não demonstra de modo cabal que a quantia objeto de penhora é imprescindível para o pagamento do salário de seus empregados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.